Tribunal: TJSP
Processo: 1006577-41.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. Pleito para que a PagSeguro, intermediadora de pagamentos, seja condenada a restituir ao banco valor referente à transação de crédito realizada com boleto pertencente a cliente da instituição financeira, a qual foi realizada por terceiro mediante fraude. Sentença de improcedência. Irresignação da instituição financeira. Descabimento. Preliminar de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. Pleito para que a PagSeguro, intermediadora de pagamentos, seja condenada a restituir ao banco valor referente à transação de crédito realizada com boleto pertencente a cliente da instituição financeira, a qual foi realizada por terceiro mediante fraude. Sentença de improcedência. Irresignação da instituição financeira. Descabimento. Preliminar de cerceamento de defesa por não realização de perícia e ausência de colheita do depoimento pessoal da autora afastada. Provas documentais acostadas que são suficientes à instrução processual e julgamento da lide. Inteligência dos artigos 355 e 370 do CPC. Alegação de ausência de fundamentação na sentença. Nulidade. Inocorrência. Violação ao art. 93, IX, da CF/88 não configurada. Questão preliminar rejeitada. No mérito, banco que fora condenado ao pagamento de indenização à vítima da fraude perpetrada, em ação anterior, em virtude da falha na prestação de seus serviços bancários. Ausência de nexo causal entre os danos sofridos por seu cliente e a atuação da empresa intermediadora de pagamentos. Inaplicabilidade do artigo 927 do CC. Responsabilidade objetiva não caracterizada (Súmula de no 479 do STJ). R. sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.